Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715027-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECE CONEXÃO EM OUTROS FEITOS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA, FALSA OU CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de revisão criminal formulado por condenado por estelionato, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta do juízo que a proferiu, diante da suposta conexão com feitos posteriormente redistribuídos à 8a Vara Criminal de Brasília/DF. 2. A tese revisional funda-se na ocorrência de conexão probatória entre a ação penal originária e outras duas ações penais, cuja prevenção teria sido fixada em juízo diverso, o que, segundo a defesa, atrairia a competência da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, tornando nula a condenação proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília/DF. 3. Consoante os elementos dos autos, o reconhecimento da competência do juízo prevento ocorreu após o trânsito em julgado da sentença impugnada, não havendo nulidade a ser reconhecida, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A revisão criminal não é sucedâneo recursal, tampouco se presta à rediscussão de matéria fática e jurídica já decidida por sentença confirmada em grau de apelação, ausentes demonstração de prova nova, falsidade probatória ou afronta manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos. 5. A denúncia atendia aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando devidamente instruída com elementos probatórios suficientes à deflagração da ação penal, não se cogitando de inépcia. 6. A condenação encontra-se fundada em acervo probatório robusto, composto por documentos, depoimentos testemunhais e confissão, os quais foram valorados de forma idônea pelo juízo sentenciante e pela instância revisora. 7. Pedido revisional que visa, em última análise, reavaliar os fundamentos da condenação e as questões de competência, já definitivamente decididas, sem que haja vício processual ou erro judiciário configurado. 8. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 44, §5o, e 117, inciso I, ambos do CP; 147, 181 e 183, todos da LEP; e 5o, incisos III, XLIX e LIV, da Constituição Federal, alegando que a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, sem dolo do apenado, afronta o princípio da legalidade. Afirma que o juízo da execução poderá suspender a execução das penas restritivas quando houver motivo relevante, como enfermidade grave. Aduz ofensa à dignidade da pessoa humana e devido processo legal substancial. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 44, §5o, e 117, inciso I, ambos do CP; 147, 181 e 183, todos da LEP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos III, XLIX e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003